Tribunal: TJMT
Processo: 1028588-30.2019.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028588-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO - CPF: 002.154.601-03 (APELADO), HELENO DE FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES - CPF: 025.024.421-76 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA - CNPJ: 17.713.930/0001-95 (APELANTE), JOSE AUGUSTO LIMA NETO JUNIOR - CPF: 043.291.064-69 (ADVOGADO), E. L. CURVO REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 21.317.262/0001-54 (APELANTE), E. L. CURVO REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 21.317.262/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO - CPF: 002.154.601-03 (APELANTE), HELENO DE FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES - CPF: 025.024.421-76 (ADVOGADO), NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA - CNPJ: 17.713.930/0001-95 (APELADO), JOSE AUGUSTO LIMA NETO JUNIOR - CPF: 043.291.064-69 (ADVOGADO), ERICK RICARDO GOMES DE LIRA - CPF: 049.592.614-04 (ADVOGADO), ERICK RICARDO GOMES DE LIRA - CPF: 049.592.614-04 (ADVOGADO), IGOR FELIPE PARAISO MACIEIRA - CPF: 094.369.354-39 (ADVOGADO), LUIS FELIPE BAUDEL DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 074.078.324-63 (ADVOGADO), IGOR FELIPE PARAISO MACIEIRA - CPF: 094.369.354-39 (ADVOGADO), LUIS FELIPE BAUDEL DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 074.078.324-63 (ADVOGADO), JAIME CORDEIRO DA SILVA NETO - CPF: 047.774.694-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO USADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE. ORÇAMENTOS DESACOMPANHADOS DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. CIÊNCIA DO COMPRADOR DAS CONDIÇÕES DO BEM. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO APÓS TRATATIVAS. DEFEITOS POSTERIORES COMPATÍVEIS COM DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela requerida
e apelação adesiva interposta pelo autor
contra sentença de parcial procedência que declarou rescindido o contrato de compra e venda de embarcação usada e condenou as requeridas à restituição do valor pago pelo bem, ao fundamento de existência de vícios ocultos aptos a comprometer a fruição regular do produto.

2
.

Requerimentos do recurso:

2.1. Recurso da requerida:

(i)
improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de inexistência de vício oculto preexistente à aquisição;
(
ii
)
reconhecimento de que os defeitos apresentados decorrem de desgaste natural e ausência de manutenção preventiva, tendo em vista que a embarcação possuía cinco anos de uso à época da aquisição;
(
iii
)
subsidiariamente, afastamento da rescisão contratual e reconhecimento de eventual direito ao ressarcimento do custeio de reparos.

2.2. Recurso adesivo do autor:
(i)
reconhecimento dos danos materiais, sob o argumento de que notas fiscais e recibos seriam suficientes para comprovar o prejuízo;
(
ii
)
condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais;
(
iii
)
redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor das requeridas; e
(
iv
)
definição do local de devolução da embarcação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em
verificar se a embarcação apresentava vício oculto preexistente à aquisição, capaz de comprometer sua utilidade e justificar a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O reconhecimento da relação de consumo e da responsabilidade objetiva do fornecedor não conduz, de forma automática, à procedência dos pedidos, sendo
necessária
a análise das circunstâncias concretas do negócio, especialmente quando se trata de bem usado com elevado tempo de fabricação.

5
.

O comprador que, ciente das condições do bem e após tratativas com o vendedor, deliberadamente opta por manter o negócio jurídico, assume o risco inerente à aquisição de bem usado, circunstância que afasta a presunção de vício preexistente quanto aos defeitos inicialmente constatados.

6.

A alegação de vício oculto em bem usado não prescinde de prova técnica pericial apta a demonstrar que o defeito é preexistente à aquisição, não aparente e capaz de comprometer a utilidade do bem, sendo insuficiente a juntada de orçamentos desacompanhados de comprovantes de pagamento ou de laudo técnico confirmatório.

7
.
Componentes mecânicos sujeitos a desgaste progressivo constituem itens de manutenção periódica, cuja necessidade de substituição após anos de uso não caracteriza, por si só, vício oculto imputável ao fornecedor.

8
.
A ausência de ato ilícito imputável às requeridas afasta o dever de indenizar e torna prejudicado o exame das demais teses suscitadas, inclusive as deduzidas na apelação adesiva.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
da requerida
provido
.
Recurso adesivo do autor
prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 441 e 443; CDC,
arts
. 12, 14 e 26, II e § 3º; CPC,
arts
. 373, I, e 487, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1012507-98.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recursos de
apelação cível

e apelação cível adesiva

interpostos
, respectivamente,

p
ela requerida

NX BOATS

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS LTDA.
e
pelo autor

ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO
contra sentença
de parcial procedência
do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reconhecimento de Vício Oculto c/c Obrigação de Fazer, Rescisão Contratual e Indenização n. 1028588-30.2019.8.11.0041
, ajuizada pelo autor em face da requerida e de

E. L. CURVO REPRESENTAÇÕES
–
ME
.

Na
petição inicial
, o autor
narrou que,
em 26
/
outubro
/
2017, adquiriu das requeridas
a
embarcação Lancha Phoenix, modelo 275, ano 2013, motor
Mercru
is
er
300 Bravo 3
,

pelo valor de R$ 146.000,00
(cento e quarenta e seis mil reais)
.

Informou que
, não obstante a garantia de 01 (um) ano ofertada, o bem apresentou diversos vícios logo após a tradição
, consistentes em
problemas na parte elétrica, tapeçaria
,
som
e outros
, o que demandou conserto
s

que totalizaram
R$

10.390,00 (
d
ez mil
,
trezentos e noventa reais)
,
valor
desembolsado pelo autor, uma vez que as requeridas se mantiveram inertes
,

apesar
das tentativas de comunicação.

Após os consertos
,
surgiram
novos
defeitos graves na motorização
e
nos
sistemas de navegação
, cujo orçamento para
reparo
foi
estimado em
R$ 19.085,00
(dezenove mil
e oitenta e cinco reais)
.

Afirmou que os vícios constatados comprometem substancialmente a utilização regular da embarcação, diminuem seu valor e frustram a finalidade do negócio,
pois
o bem, embora adquirido sob a promessa de estar em perfeitas condições de uso, revelou-se impróprio para o uso seguro e adequado a que se destinava.

Sustentou, ainda, que os defeitos foram comunicados às requeridas dentro do prazo de garantia contratual e legal, sem que houvesse solução administrativa, o que evidenciaria o inadimplemento contratual e a falha na prestação do serviço.

Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
e a responsabilidade
objetiva
das requeridas

pelos vícios ocultos constatados
, além da
ocorrência de danos morais indenizáveis
.

Requereu a
condenação d
as requeridas à obrigação de fazer, consistente no conserto integral da embarcação, no valor estimado de R$ 19.085,00 (dezenove mil e oitenta e cinco reais); ou, alternativamente,
a declaração de rescisão
do contrato de compra e venda, com a restituição do valor pago pelo bem, no importe de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais).

Postulou, ainda, indenização por danos materiais, no valor de R$ 10.390,00 (dez mil, trezentos e noventa reais), e por danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

(id. 323996367).

Em
aditamento
à inicial, pugnou pela concessão de tutela de urgência,
com a determinação do
reparo imediato da embarcação, às custas das requeridas
, cujo pleito foi
rejeitado
pelo Juízo de origem

(id
s
.
323996856
e
323996861
).

Na
s

contestaç
ões
,
a
s
requerida
s

arguiram
que

o
bem adquirido pelo autor tinha 05 (cinco) anos de uso à época da compra, sujeito a desgaste natural, marcas de uso e corrosão decorrente da exposição à água salgada, circunstâncias compatíveis com a condição de embarcação usada.

Sustent
aram
que os vícios aparentes e pendências inicialmente apontad
a
s pelo autor foram atendidos e sanados, inclusive com substituição de acessórios e realização de ajustes sem custo
.

Defende
ram

que a garantia contratual de 01 (um) ano foi concedida

exclusivamente pela
requerida
E. L. Curvo, e, de todo modo,

estava condicionada à realização de revisões periódicas a cada 50 (cinquenta) horas de uso
,
o que não teria sido cumprido pelo autor
.

Aduzi
ram
que os defeitos posteriores narrados na inicial, sobretudo os relacionados à motorização, surgiram após o prazo de garantia e decorreriam de desgaste natural das peças ou de ausência de manutenção preventiva, e não de vício oculto ou defeito de fabricação.

Acrescent
aram
que os documentos
aprese
ntados pelo autor consistiriam apenas em orçamentos, sem
comprovação d
a existência de vício oculto,
d
o comprometimento do uso da embarcação ou
d
a origem dos alegados defeitos.

Impugn
aram
os pedidos de indenização por danos materiais
– ante a ausência de
comprovantes de pagamento
dos reparos
–
e
por
danos m
orai
s,
po
r
consider
arem
a situação mero aborrecimento
.

Salientaram
, ainda, a ocorrência de decadência do direito de reclamar pelos alegados vícios ocultos, sob o argumento de que o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II
e
§

3º, do Código de Defesa do Consumidor teria sido ultrapassado, raz
ões
pela
s
qua
is
requereram a improcedência dos pedidos iniciais (id
s
. 323996899
e
323996909
).

Na
impugnação
à
s
contestaç
ões
, o autor
refutou as teses defensivas, reiterou que os vícios eram preexistentes e
pugnou pela procedência dos pedidos da inicial
(id.
323996916
).

Na

sentença
, o Juízo de origem

reconheceu a relação de consumo
e a responsabilidade objetiva e solidárias das requeridas.

Consignou que, embora se trate de embarcação usada, caberia aos fornecedores
garantir
a inexistência de vícios pretéritos que comprometessem a fruição regular do bem
,
circunstância que demonstraria a frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à regular utilização do produto.

Observou que a embarcação foi adquirida em 26/
outubro
/2017
,
que os defeitos teriam surgido pouco tempo após a tradição

–
em novembro/2017
–

e

sido
comunicados às r
equeridas
ainda no período de garantia, sem que houvesse solução efetiva no prazo legal.

Destacou, ainda, que o autor manifestou interesse no desfazimento do negócio menos de um mês após a aquisição do bem
.

Por outro lado, entendeu não comprovados os danos materiais, diante da ausência de prova idônea do efetivo pagamento dos valores indicados em orçamentos e ordem de serviço, bem como afastou a ocorrência de danos morais, por considerar que os fatos narrados não ultrapassaram os limites dos aborrecimentos decorrentes das relações negociais.

Assim,
declarou rescindido

o
contrato de compra e venda, com
determinação de restituição
ao autor
d
o valor pago pela embarcação
–
acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos desembolsos
–
, condicionada à devolução do bem no estado em que se encontra.

D
iante da sucumbência recíproca, determinou a divisão das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, fixados em 10%

sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada
(id.
323996931
)
.

O autor e a requerida NX
Boats
opuseram embargos de declaração,
os quais
foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(id.
323996939
).

Nas
razões
de apelação
, a
NX
B
oats
sustenta
que a sentença teria
violado os
arts
.
325, 326 e 805 do

Código de Processo Civil
, uma vez que
a
pretensão principal
do autor consistia

n
o reconhecimento dos vícios e
n
o custeio dos reparos,
enquanto
o pedido de rescisão contratual
possuía
apenas caráter subsidiário.

Sustent
a
, ainda, que a sentença seria contraditória, pois, embora tenha afastado os pedidos de danos materiais e morais por insuficiência probatória, reconheceu a rescisão contratual e condenou as r
equeridas
à restituição integral do preço pago pela embarcação
,
mesmo diante d
a
ausência d
e prova mínima dos alegados vícios ocultos
e
dos danos materiais invocados
.

S
uscit
a
a
aparente
ocorrência de fato superveniente, consistente na suposta alienação da embarcação a terceiro no curso da demanda,
o que exigiria esclarecimentos por parte do autor
.

Além disso, reitera as teses apresentadas na contestação e pugna
pela improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente,
para que fosse afastada a rescisão contratual e, no máximo, reconhecido
eventual
direito ao ressarcimento do valor correspondente ao conserto da embarcação
(id.
323996940
).

Nas
contrarrazões
, o autor
,

preliminarmente,
alega
litigância de má-fé
da apelante
,
sob o
argumento de que
esta
teria alterado a verdade dos fatos ao sustentar que os defeitos decorreriam da ausência de revisões periódicas, quando, segundo afirma, os vícios foram comunicados desde a entrega da embarcação e reconhecidos nas tratativas administrativas entre as partes.

No mérito,
rebate as teses arguidas pel
a empresa e reitera os argumentos da inicial e
da

impugnação
.
Requer
o desprovimento
apelo
e a condenação da apelante por litigância de má-fé

(id.
323996944
)
.

Nas
razões
de apelação adesiva
,
o autor
a
rgumenta que as Notas Fiscais e Recibos emitidos pela prestadora de serviços comprovam o prejuízo material de R$ 21.375,00
(vinte e um mil, trezentos e setenta e cinco reais)
,
razão pela qual seria
desnecessária a prova de transferência bancária.

Insiste na ocorrência de danos morais
,
ante a frustração
,
o descaso dos fornecedores
e a resistência quanto ao pedido de distrato
.

Sustent
a
, ainda, contradição no fato de o Juízo ter indeferido a produção de prova oral por entender suficiente a prova documental e, ao final,
ter
julgado improcedente o pedido indenizatório por insuficiência de prova.

Afirm
a

que obteve êxito no pedido principal de resolução contratual, razão pela qual os ônus sucumbenciais deveriam ser suportados integralmente pelas r
equerida
s, ou, subsidiariamente, redistribuídos em maior proporção em desfavor de
l
as.

Destac
a
a necessidade de
definição

d
o local de restituição da embarcação, postulando que a devolução do bem ocorr
a
na Marina
Xaraés
, no Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães/MT,
m
esmo local da entrega originária.

Requer

a condenação das requeridas
ao pagamento de indenização por danos morais
e
materiais,
a redistribuição dos
ônus sucumbenciais e
a definição
quanto ao local de devolução do bem
(id.
323996945
)
.

Nas
contrarrazões
ao apelo
adesivo
,
a requerida
NX
Boats

reafirma as teses já apresentadas e
requer a manutenção da improcedência dos pedidos indenizatórios.

Ademais, alega a desnecessidade de fixação do local para entrega da embarcação, uma vez que, na sentença dos embargos de declaração, o Juízo
a quo
teria esclarecido
a aplicação do art. 327 do Código Civil
, que prevê o domicílio do devedor como local do pagamento na falta de estipulação expressa (id.
335935365
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a embarcação adquirida pelo autor apresentava vícios ocultos aptos a ensejar a rescisão contratual e a responsabilização da fornecedora, ou se os defeitos apontados decorrem de desgaste natural do bem usado e da ausência de prova mínima acerca da existência de defeito preexistente à aquisição.

O recurso da NX
Boats
comporta provimento.

A relação estabelecida entre as partes
subsume
-se
, em regra, às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de compra e venda de
embarcação

realizada entre consumidor final e fornecedor profissional.

Todavia, o simples reconhecimento da relação de consumo não conduz, de forma automática, à responsabilização do fornecedor, uma vez que é imprescindível a análise das circunstâncias concretas do negócio jurídico, especialmente quando se trata de
embarcação
usad
a
, com elevado tempo de fabricação.

Ademais, tratando-se de alegação de vício oculto em bem usado, a matéria deve ser analisada com cautela, à luz das disposições do Código Civil, especialmente porque
referido
s vícios devem ser preexistentes à contratação, não aparentes e capazes de comprometer a utilidade do bem.

Sobre a matéria,
este Tribunal assim se
pronunciou:

“
(...)
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, permitindo a inversão do ônus da prova, desde que haja elementos mínimos de verossimilhança nas alegações.

4. A autora não apresentou provas concretas que demonstrem a existência de vício oculto no veículo, limitando-se a notas orçamentárias sem comprovação de defeito preexistente à compra ou laudo técnico confirmatório.

5. Precedentes apontam a necessidade de cautela do comprador em aquisições de bens usados, bem como a imprescindibilidade de perícia técnica para fundamentar o pedido.

6. Inversão do ônus probatório não exime o consumidor de apresentar prova inicial de plausibilidade, nos termos do art. 373, I, do CPC. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1012507-98.2022.8.11.0041, rel. T
atiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/02/2025).

No caso em análise, a partir dos
prints
de Whats
App anexados com a exordial,
verifica-se que o autor adquiriu a embarcação em 26/outubro/2017, mas o bem foi entregue somente em 17/novembro/2017
.

Contudo, já em 18/novembro/2017, o autor solicitou o distrato do negócio em razão de avarias constatadas no momento da entrega
(id. 323996380)
.

Ocorre que,
após tratativas entre as partes,
em 24/novembro/2017, o próprio autor informou que ele e seu sócio aceitaram a proposta apresentada p
elo
s
representante
s
da empresa, desisti
ram
do
distrato e opta
ram
por permanecer com a embarcação, mediante a realização dos
reparos necessários
(id. 323996381)
.

Portanto, nota-se que
o autor, ciente das condições do bem, deliberadamente optou por manter o negócio jurídico, assumindo o risco inerente à aquisição de embarcação usada.

Os defeitos inicialmente apontados referiam-se, conforme narrado na petição inicial, a itens como tapeçaria, sistema de som, baterias, velocímetro, acabamento e pequenos ajustes estruturais.

Os registros de conversas demonstram que houve acompanhamento e suporte por parte da empresa vendedora na tentativa de solução dess
e
s
problemas
.

Embora o autor alegue ter arcado com o valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) referentes a esses primeiros reparos, limitou-se a juntar aos autos meros orçamentos, desacompanhados de comprovantes de pagamento, o que inviabiliza o reconhecimento do alegado prejuízo material
, conforme
consignado
na sentença
.

Assim, a ausência de prova do efetivo desembolso, aliada aos elementos que indicam a atuação da empresa na tentativa de solução dos problemas iniciais, afasta a verossimilhança da alegação de que
referidos
custos foram suportados exclusivamente pelo autor.

Prosseguindo, o autor afirma ter realizado novo reparo em outubro/2018, no valor de R$ 2.290,00 (dois mil duzentos e noventa reais),

consistente n
a substituição de bomba de combustível, atuador de marcha lenta (motor de passo) e filtro de combustível.

Posteriormente, em janeiro
/
2019,
o autor
alega ter sido necessári
a a realização de
novo reparo, orçado em R$ 19.085,00 (dezenove mil e oitenta e cinco reais), para substituição de itens como cabeçote, jogo de juntas, anéis de segmento, bronzinas de biela, óleo do motor, filtros, velas, rotor da bomba d’água e óleo da rabeta.

Ocorre que
esses
componentes, por sua própria natureza, estão sujeitos a desgaste progressivo decorrente do uso e do tempo, classifica
ndo-
s
e
como itens de manutenção periódica, especialmente em motores de embarcação.

Importante destacar, ainda, que a embarcação, no momento da aquisição, já possuía aproximadamente 05 (cinco) anos de uso, circunstância que reforça a expectativa de necessidade de manutenções ao longo do tempo.

Eventual apuração acerca da origem das falhas mecânicas
–
se preexistentes à aquisição, decorrentes de desgaste natural ou mesmo de eventual mau uso
–
dependeria de prova técnica pericial.

Entretanto, nenhuma das partes requereu a produção de prova pericial, limitando-se o autor à juntada de orçamentos, os quais, por si sós, não são suficientes para demonstrar a existência de vício oculto.

Portanto, a ausência de prova técnica pericial, aliada à juntada exclusiva de orçamentos desacompanhados de comprovação de pagamento ou de demonstração da origem dos alegados vícios, impede o reconhecimento da responsabilidade da fornecedora.

Cumpre destacar, ainda, que, quanto à garantia contratual de 01 (um) ano ofertada, embora se considere que os reparos realizados em outubro/2018
–
consistentes na substituição de bomba de combustível, atuador de marcha lenta (motor de passo) e filtro de combustível
–
tenham ocorrido dentro d
esse
prazo e estejam amparados por nota fiscal, verifica-se que a cobertura contratual não era irrestrita.

Conforme
registrado
nos autos, a garantia abrangia apenas “
problemas técnicos no motor e itens elétricos, mau uso
não será coberto
”, o que evidencia a limitação de sua extensão.

Nesse contexto, não há elementos que permitam concluir que os defeitos apresentados se enquadrem nas hipóteses cobertas pela garantia, tampouco que não estejam relacionados ao desgaste natural ou à ausência de manutenção adequada do bem.

Nessas circunstâncias, ante a inexistência de ato ilícito, não há falar em dever de indenizar.

Por fim, restam prejudicadas as demais teses suscitadas pelas partes nos recursos, inclusive a
s
deduzidas no apelo adesivo do autor.

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO

ao apelo de

NX BOATS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS LTDA.
,
para julgar
improcedentes
os pedidos iniciais
, restando
prejudicado
o apelo adesivo
.

Como consequência, os
ônus sucumbenciais

deve
m
ser suportados integralmente pela parte autora, a quem incumbe

o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026